Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
1. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, conforme estabelece a lei e proclama a jurisprudência.
2. Consoante estabelecido na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução n. 23/2010 deste Tribunal, a competência para o reconhecimento e dissolução de sociedades é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. No caso, o pedido volta-se ao reconhecimento e dissolução da sociedade de fato com apuração de haveres. Assim, a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
4. Preliminar de incompetência absoluta arguida de ofício e acolhida. Sentença anulada.